Tribunal: TJMT
Processo: 0004773-09.2019.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004773-09.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON ASSIS MATOS - CPF: 028.451.693-70 (RECORRENTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JURANDIR VALE DE MELO - CPF: 049.429.155-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
-
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA - VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA – 2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
LESÃO CORPORAL

- INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI -
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera o pleito de despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo versões contrapostas, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento acaso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Wanderson Assis Matos
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0004773-09.2019.8.11.0045, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o
pronunciou
nos termos dos
art. 121,
caput
, c.c art. 14. II, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pugna pela
despronúncia
do acusado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente a
desclassificação para o delito de lesão corporal
(id. 140381941 - Pág. 33/43).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 140381941 - Pág. 46/57).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id. 140381941 - Pág. 58).

O parecer,

da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Homicídio simples, na forma tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] –
1.
Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate –
2.
Almejada desclassificação para lesão corporal – inadmissibilidade - ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso”

(id. 146535699)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta do procedimento investigatório que, no dia 18/08/2019, por volta das 12h20min., no local conhecido como “República Leite”, localizada na Avenida Paraná, nº 823, Bairro Pioneiro, no município de Lucas do Rio Verde/MT,
Wanderson Assis
Matos
, fazendo uso de uma faca, desferiu golpes contra a vítima, Jurandir Vale de Melo, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A peça acusatória relata na data dos fatos:

“[...] na data dos fatos, o ofendido e o denunciado estavam no local conhecido como República Leite, nesta urbe, onde JURANDIR jogava cartas com outras pessoas, enquanto todos ingeriam bebidas alcoólicas.
Apurou-se que, em dado momento, WANDERSON, que apenas assistia à partida de cartas, passou a dar palpites ao ofendido JURANDIR, fato que o deixou incomodando, fazendo com que passasse a agredir WANDERSON com as muletas que estava utilizando.
Segundo relatado nos autos, após as pessoas que estavam no local terem impedindo que JURANDIR continuasse agredindo WANDERSON, este passou a dizer que iria embora e voltaria para matar JURANDIR, tendo deixado o local.

É dos autos que, após certo período de tempo, o increpado retornou ao local em posse de uma faca e, após proferir ameaças, foi ao encontro do ofendido JURANDIR e, tomado pelo ânimo homicida, passou a desferir diversos golpes de faca contra ele.
Ato contínuo, uma testemunha lançou uma pedra contra WANDERSON, bem como seu irmão ALEXSANDRO o segurou, o que impediu a consumação do delito, tendo o increpado, então, evadido-se do local.

Outrossim, os autos revelam que a morte do ofendido somente não ocorreu na medida em que o mesmo foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, bem como em razão de que as pessoas que presenciaram o ocorrido terem impedido o increpado de continuar a efetuar golpes de faca na vítima”
(id. 140381938).

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pela tentativa de homicídio, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

DO PLEITO DE DESPRONUNCIA SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

Em que pese irresignação, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a despronuncia ou a desclassificação para o crime previsto no art. 129 do CP,
impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. (...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”.
(STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“(...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONCLUSÃO ACERCA DO DOLO OU CULPA NA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não cabe a despronúncia (...)”
(N.U 1004833- 32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia, a
materialidade
do crime restou comprovada, sobretudo, por meio do auto de prisão em flagrante (id. 140381938), Boletim de Ocorrência (id. 140381938) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 140381940) além da prova testemunhal.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

O
recorrente Wanderson Assis Matos
, na fase judicial, confessou ter desferido golpes de faca na vítima, ao alegar que agiu em legítima defesa (relatório de mídia, id. 140381942).

De igual monta, a testemunha presencial
Fabrício Pereira de Souza
, afirmou perante a autoridade judicial que acusado foi o autor dos golpes praticados contra a vítima:

“(...) eu residia lá na mesma república (Promotor de Justiça: república do leite?) isso, aí eles começaram um jogo de bozó, de dados, aí o
Jurandir tava jogando com o Aluísio, jogando, jogando, jogando, e esse o dito cujo que esfaqueou ele tava lá sentado do lado, assistindo, aí ele foi começando dar palpite no jogo
, aí eu falei pra ele ‘ô, quem tá de fora do jogo não pode dar palpite no jogo, aí ele ‘não, to de boa’, e ele sentado lá, aí ele foi e deu palpite no jogo e o Jurandir perdeu, no palpite que ele deu o Jurandir perdeu
, aí o Jurandir tava com o pé quebrado né, aí ele foi e deu uma ‘muletada’ nele, aí foi onde que começou a confusão
; questionado pelo Promotor de Justiça se acertou o réu com a muleta, respondeu: acertou; questionado pelo Promotor de Justiça se no jogo o réu apenas estava dando palpites, respondeu: ele só tava dando palpite; questionado pelo Promotor de Justiça se durante o jogo houve alguma briga ou discussão entre eles, respondeu: não,
só saiu a discussão e a briga quando o dito cujo que esfaqueou o Jurandir deu palpite, ele deu palpite, aí o Jurandir perdeu, aí foi onde ocasionou a confusão
; questionado pelo Promotor de Justiça como se sucederam os fatos após a discussão, respondeu: aconteceu tudo isso,
um xingou o outro, um agrediu o outro
; questionado pelo Promotor de Justiça quem agrediu primeiro fisicamente, respondeu: quem que agrediu primeiro fisicamente, não vou mentir porque a mentira tem perna curta e quando você mente todo mundo sabe,
o Jurandir que agrediu ele primeiro, porque ele deu palpite no jogo; questionado pelo Promotor de Justiça se o réu provocou a vítima dizendo que iria matá-lo, respondeu: não, essa parte depois da agressão ele falou; questionado pelo Promotor de Justiça se antes da agressão o réu ameaçou ou ofendeu a vítima, respondeu: não, igual eu falei pro senhor, depois da agressão ele ameaçou, mas antes não
; questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima apenas desferiu o golpe de muleta no réu por ter perdido no jogo, ou se houve outro motivo, respondeu: porque ele perdeu o jogo, isso, justamente; questionado pelo Promotor de Justiça o que ocorreu após a vítima ter desferido o golpe, respondeu: depois o golpe de muleta o réu pegou e saiu, nós saímos pra fora da república e ficamos sentados bem na lateral do muro, tava eu, o Jurandir e o Alexandre (...),
nós estávamos sentados aí o réu veio da Avenida Paraná pra cima falando ‘sai do meio, sai do meio que eu vou atirar’, aí eu só levantei da cadeira e fiquei em pé, daí o Jurandir pegou a outra muleta dele e ficou de pé também né, aí ele foi e ergueu a camisa, quando ele ergueu a camisa eu vi que era o cabo de uma faca, eu falei ‘não, ele tá com uma faca’,
aí nós fomos tentar amenizar o caos entendeu, aí o
irmão dele
que tá aqui fora sentado pulou o muro da república, eu tava de costas pro portão, ele
veio e me deu um mata-leão, me pegou, e ele tava com duas facas na cintura
, o irmão do réu tava com duas facas, ele me pegou,
nós saímos brigando pelo asfalto e eu só escutava o Jurandir gritando ‘Cascão’, Cascão é o Alexandre, ‘me ajuda, me ajuda, me ajuda’
, ele já tava furado, e o réu tava esfaqueando ele, e o irmão dele, o que tá aqui sentado tava com duas facas na cintura; questionado pelo Promotor de Justiça se viu o exato momento da facada, respondeu:
eu não cheguei a ver porque eu estava em luta corporal com o irmão dele que tá aqui
(...); questionado pelo Promotor de Justiça se lembra se o Jurandir falou alguma coisa, respondeu: o Jurandir só pedia socorro, porque ele tava com o pé quebrado, não tinha defesa nenhuma, uma pessoa com a perna quebrada vai ter defesa de quê? Não tem defesa de nada; questionado pelo Promotor de Justiça se o Jurandir era conhecido como Baiano, respondeu: sim;
questionado pelo Promotor de Justiça se o réu chegou a falar ‘vou te pegar Baiano, eu vim te buscar’, respondeu: foi, falou, falou sim senhor
; questionado pelo Promotor de Justiça se o réu disse isso quando chegou ou quando foi embora, respondeu: a hora que ele chegou que aconteceu o ato das facadas né; questionado pelo Promotor de Justiça se o réu também falou ‘vou dar um pipoco em vocês’, respondeu: falou, ele falou ‘se afasta que eu vou dar um pipoco’, que foi a hora que ele ergueu a camisa que eu vi que ele tava com uma faca né; questionado pelo Promotor de Justiça se quando o réu saiu ele ameaçou ou falou alguma coisa, respondeu: ameaçou, ele falou que ia voltar e que ia buscar todo mundo; questionado pelo Promotor de Justiça se no momento anterior aos fatos mais alguém agrediu o réu, ou apenas o Baiano, respondeu: só o Baiano; questionado pelo Promotor de Justiça se a vítima apenas deu o golpe de muleta ou o agrediu de outra forma, respondeu: não, só o golpe de muleta; questionado pelo Promotor de Justiça se o Baiano ameaçou o réu, respondeu: não, o Baiano só falava pra ele ‘vai-se embora, vai-se embora’; questionado pelo Promotor de Justiça se o golpe de muleta foi forte ou fraco, respondeu: não, foi um golpe que se desse numa criança não derrubava a criança; questionado pelo Promotor de Justiça se foi uma agressão com o fim de machucar, respondeu: não; questionado pelo Promotor de Justiça onde acertou o golpe de muleta, respondeu: acertou em cima do peito aqui; questionado pelo Promotor de Justiça se viu o que ocorreu depois com o Jurandir, respondeu: eu não vi porque eu tava em luta corporal com ele né (...); questionado pelo Promotor de Justiça se viu se o Cascão jogou uma pedra ou pegou um pau pra afastar a briga, respondeu: não, o Cascão ele pegou uma pedra na mão pra jogar no réu aí a esposa do Cascão, a Claudinha, falou bem assim ‘não Cascão, não’, aí o outro, o irmão dele que tá aí tava com duas facas na mão, uma na direita e uma na esquerda pra furar o Cascão; questionado pelo Promotor de Justiça se ele furou o Cascão, respondeu: não; questionado pelo Promotor de Justiça se o Cascão falou pro Maranhão ‘você tá ficando doido’, respondeu: falou, isso eu escutei, eu tava todo sujo de sangue, porque eu fui ajudar a socorrer o Baiano, estancar o sangue; questionado pelo Promotor de Justiça se o Maranhão foi empurrar o réu para que ele fosse embora, respondeu: empurrou; questionado pelo Promotor de Justiça se o empurrão do Maranhão foi com a finalidade de tirar o réu dali, respondeu: foi pra tirar o réu dali; questionado pelo Promotor de Justiça se o réu foi embora em razão da intervenção do irmão, respondeu: sim, do irmão, senão ele tinha matado o Baiano; questionado pelo Promotor de Justiça se a ação do Maranhão deu-se em razão de não querer que o réu matasse a vítima, respondeu: não, a intenção do Maranhão era o seguinte, eu penso comigo que ele me segurou pro irmão dele cometer o ato, porque o Baiano com o pé quebrado, só tinha eu e o Alexandre pra defender ele, então ele veio e me segurou pro irmão dele furar o outro; questionado pelo Promotor de Justiça se depois ele que impediu o réu de continuar, respondeu: aí depois que ele tomou conhecimento que era o Cascão, que era o Alexandre, ele foi e falou ‘ô Cascão, é você’ ‘é eu’ aí ele foi empurrando o irmão dele ‘vai embora, vai embora’, aí o irmão dele pegou e foi (...); questionado pelo Promotor de Justiça qual foi o motivo que impediu o réu de continuar a ação, respondeu: se não fosse pelo Maranhão, pelo irmão dele, ele tinha continuado; questionado pelo Promotor de Justiça se a conduta do réu era de continuar, respondeu: era de continuar; (...)”
(Depoimento judicial extraído do parecer de id. 146535699).

No mesmo sentido, o agente policial
Arlindo Santos Macedo
, assim consignou em sede judicial:

“(...) Na condição de Subtenente PM eu estava responsável pelo policiamento no dia, aí tomamos ciência através do canal de emergência 190 que teria acontecido uma confusão na Avenida Paraná, dentro de uma quitinete e que teria uma vítima lá ferida proveniente de arma branca, de faca, eu como estava atendendo uma outra ocorrência determinei que a primeira viatura conduzida pelo Sargento Antonio Carlos deslocasse até lá nesse momento e fizesse atendimento, eles foram, colheram as primeiras informações que teve realmente, acionaram o bombeiro né, fizeram a remoção da vítima para o hospital, só que a pessoa do conduzido ele não tava lá, ele tinha se evadido do local, passei isso, eu também desloquei pra lá e tomando informações a respeito do paradeiro e da residência dele onde nós conseguimos informações de que ele moraria na região da Prainha, diante disso eu desloquei pra lá e em conversa lá com os moradores dali consegui informações do exato local que ele residia, feito isso eu fiz o cerco no imóvel lá e fizemos a abordagem, e em conversa com uma senhora lá que eu não lembro parece que era cunhada dele, ela falou ‘ó, ele tá ai, chegou, tá ferido também, tá na margem do rio’ que a casa dá acesso ao fundo do rio verde, aí a gente adentrou no quintal da casa e já consegui localizar ele, tava acompanhado acho que de outro irmão e mais uma pessoa que não me recordo, também tava ferido, um corte na cabeça, no braço, alguma coisa assim, e diante disso eu conversei um pouquinho com ele, percebi que se tratava realmente da mesma pessoa, começou a contar o que aconteceu lá e dei voz de prisão pra ele, e como tava ferido né eu chamei a unidade de resgate do bombeiro pra conduzir ele pro hospital, feito isso eu acompanhei ele no hospital aqui, logo depois dos primeiros cuidados médicos ali o médico devolveu ele pra gente e eu fiz a condução até a Delegacia; questionado pelo Promotor de Justiça se quando chegaram na casa o réu estava se lavando, respondeu: tava, ele tava assim, eu perguntei sobre a faca e ele falou que tinha jogado dentro da água, tinha jogado no rio e tava tentando se limpar dos ferimentos, tava se lavando; questionado pelo Promotor de Justiça se o irmão do réu estava ajudando ele a se limpar, respondeu: tava, o irmão e mais uma pessoa que eu não me recordo o nome dele (Promotor de Justiça: estavam nitidamente ajudando?) sim; questionado pelo Promotor de Justiça se no local do fato ouviu relatos do ocorrido, respondeu: posterior a isso, aqui
já no hospital teve uma outra testemunha, uma senhora também que não me recordo o nome dela, que esteve no hospital também acompanhando outra pessoa que foi ferida lá, ela disse que eles estavam participando de uma jogatina com consumo de bebida alcoólica na companhia de outras pessoas e em determinado momento esse rapaz que é o conduzido ele interferiu na jogatina, deu palpite a outra pessoa que seria a vítima e não teria gostado e iniciaram uma vias de fato, entraram em luta corporal no local, outras pessoas acabaram apartando eles ali, e o acusado ele saiu dali, diante que em tese ele teria apanhado, recebido alguns socos e ele falou ‘ó, vou lá em casa e já volto aqui’, ameaçou e foi pra lá, foi na casa dele se armou com uma faca lá e retornou lá e desferiu golpes na vítima, só que como ele saiu dizendo que ia retornar, que a casa dele deve dar uns três mil metros dali do local do fato até no rio é um pouco distante, e a vítima, como ele saiu sob forte ameaça de retornar, também se armou e ficou com uma faca também ali no local, e quando ele chegou já com o animus de executar ele já desferiu os primeiros golpes na vítima, a vítima que tava armada acabou tentando se defender também, mas levou a pior nessa né;
(...) questionado pelo Promotor de Justiça se segundo os relatos a vítima teria pegado a faca para se defender da ameaça do réu, respondeu: sim, porque essa vítima ela morava no local né, não tinha como sair né, ele não, ele foi até a casa dele e voltou com a faca lá; questionado pelo Promotor de Justiça se a pessoa que relatou deixou claro que a vítima pegou a faca em razão de o réu ter dito que voltaria, respondeu: sim senhor; questionado pelo Promotor de Justiça se mais alguém relatou o que ocorreu, respondeu: a primeira viatura teve mais contato lá pra colher as informações
, esse quem falou foi uma testemunha que teve no hospital não me recordo o nome dela mas eu conversei com ela, acredito que eu até relacionei ela no campo de testemunhas
, e até ele também depois estava mais tranquilo no hospital ele falou que foi na casa dele porque o cara tinha batido, tinha brigado, tinha humilhado ele, ele foi lá e se armou e retornou, começou a falar; [...]” (...)”
(Depoimento judicial extraído do parecer de id. 146535699).

Diante deste cenário,
não há que se falar em despronúncia
, notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, sobretudo porque, embora o recorrente tenha aduzido agir em legitima defesa, admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima.

E, não obstante Wanderson Assis alegue ter atuado sob o manto da excludente de antijuricidade, fato é que,
neste momento processual tal tese não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa,
pois há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa
, motivo pelo qual impõe-se submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para caracterização da excludente da legítima defesa, é
imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244).

Logo, como na fase de pronúncia “
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca”
(N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021), não comporta guarida a tese defensiva apresentada, haja vista a existência de
versão contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo
, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, especialmente quando considerado o “
modus operandi e a natureza das lesões, somente não logrando êxito no seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de populares e o atendimento médico imediato e eficaz da vítima”
(trecho extraído da sentença de pronúncia, id. 140381941).

Conforme laudo de exame de corpo de delito, a vítima apresentou as seguintes lesões: “
ferida incisa suturada de aproximadamente 10 cm de comprimento em região torácica (linha axilar); ferida incisa suturada de aproximadamente 10 cm de comprimento em regido torácica E; ferida incisa cirúrgica suturada de aproximadamente 30 cm de comprimento em região nas regiões epigástrica e mesogástrica; ferida incisa cirúrgica de aproximadamente 02 em de comprimento em região flanco D (dreno); ferida incisa cirúrgica de aproximadamente 02 cm de comprimento em região flanco E (dreno); ferida incisa suturada de aproximadamente 04 em de comprimento em região escapular
” (id. 140381940).

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a despronuncia, tampouco a desclassificação para o delito de lesão corporal
(no art. 129, CP) porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão,
sobretudo porque não demonstrada a excludente de antijuridicidade e a ausência de ânimo homicida de formas irrefutáveis, neste momento processual
.

Aliás, como bem pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça “
para que se opere a desclassificação do delito, se faz imprescindível a comprovação da ausência do elemento subjetivo do tipo penal - intenção de matar
-, tese essa que não encontra ressonância no conjunto probatório
. Ademais disso, somente ao Conselho de Sentença cabe aferir a existência, ou não, da intenção homicida na conduta do recorrente, fugindo ao juízo singular a competência para essa avaliação”
. (id. 146535699).

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
presente Recurso em Sentido Estrito, mantenho incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022